Tribunal: STF
Processo: ARE 1371749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIO. TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR MEIO DE LEI DE COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA CONSTANTE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PEDIDO DA AUTORA BASEADO EM TEXTO NORMATTIVO EIVADO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO LEGISLATIVA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Tendo a autora escorado sua pretensão na Lei Ordinária n. 057/94 de 07/07/1994, cuja tramitação junto ao Poder Legislativo não restou comprovada; que fora juntada em duplicidade: uma com 210 artigos e outra com 255 artigos, demonstrando desinformação e ausência de segurança jurídica; em que o artigo 53, parágrafo único, inciso V, da Lei Orgânica do Município, de 27/02/1990, exige Lei Complementar para a instituição do regime jurídico dos servidores municipais, que determina quórum privilegiado, referida Lei Ordinária é inválida e ineficaz.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já reiterou o entendimento de que, em se tratando da remuneração de servidor, deve o administrador público estrita obediência aos princípios da legalidade e da reserva de lei, não sendo autorizado a ele a utilização de outros instrumentos, normativos ou não, para a concessão de gratificações ou verbas de qualquer natureza.



    3. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no processo legislativo a fim de promulgar texto em lei (STF REx 62.683).



    4. Recurso de apelação conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39 § 3º; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente